Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723847-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ONYX DORNELLES LORENZONI RECORRIDO: THIAGO BRONZATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. PROCURAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIOS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXACRIME. INVIABILIDADE. VÍCIOS NÃO SUPRIDOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP. 2. O prazo decadencial deve ser contado na forma do art. 10 do CP, ou seja, o dia de ciência da autoria do fato pelo querelante é o primeiro dia do prazo para oferecimento da queixa-crime. 3. A queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o causídico a promover a ação penal, apontando o nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no Juízo Criminal, conforme dispõe o art. 44 do CPP. 4. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. 5. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente argumenta que a queixa-crime oferecida, ao contrário do que decidiu o acórdão, é plenamente tempestiva em relação ao segundo fato criminoso nela descrito e, igualmente, apta a produzir todos os seus efeitos jurídicos, porquanto não haveria máculas no instrumento procuratório, e porque o não recolhimento das custas processuais é situação que pode ser sanada a qualquer tempo. Colaciona julgados do STJ e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos der lei que entende violados ou as quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Em contrarrazões o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 (ID 24479552 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a conclusão colegiada no sentido de que “A decisão impugnada (ID no 20597548), conforme narrado acima, rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, caput, incisos I e II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que [a] em relação aos fatos ocorridos no dia 31/01/2020, seria intempestiva, uma vez que não foi ajuizada dentro do prazo decadencial e [b] no que tange aos fatos ocorridos em 05/02/2020, o instrumento de procuração não descreveu os fatos criminosos e as custas processuais não foram recolhidas, sendo que tais vícios não foram regularizados no prazo decadencial.” (ID 23386897 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Determino que as publicações, relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 (ID 24479552 - Pág. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029